Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-42.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença que o condenou pela prática de crime de desacato (art. 331, do CPP) a 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo juiz da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas. Requer a reforma da sentença para reconhecimento de atipicidade do fato; ausência de provas quanto aos elementos constitutivos do tipo penal ou elemento subjetivo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de ofensa ao art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Em último caso, aplicação da pena de multa.

2. A materialidade e a autoria do fato imputado ao recorrente se encontram demonstradas por meio da Ocorrência Policial no 4.691/2019-24aDP (ID 14970620, p. 3/5) e prova oral produzida em juízo, sob o crivo de contraditório e ampla defesa.

3. Com efeito, a testemunha Weibirattan Tonhá, policial militar, informou que foi chamado para uma ocorrência de briga em escola na quadra 05, ao chegar no local, foi informado que alguns envolvidos haviam fugido; que se deslocou até a quadra 06, ocasião em que abordou o réu, já que este estava com cortes superficiais e sujo de sangue; que o réu o desacatou chamando-o de “PM de merda” e “PM filho da Puta”; que no caminho até a delegacia xingou todos os agentes, mesmo na presença do delegado e demais policiais civis, não cessou os xingamentos. Que os PM’s estavam fardados e de viatura, mesmo assim o réu não recuou (ID 14970634).

4. A testemunha Iron de Menezes, policial militar, também confirmou que presenciou réu proferindo os xingamentos “policiais de merda” e inúmeros outros, desde o momento em que foi abordado até a chegada à delegacia, tendo o delegado presenciado os xingamentos (ID 14970635 e 14970636).

5. Eventuais contradições aos supostos xingamentos indicadas pelos policiais não são suficientes para colocar em xeque a prática da infração penal, já que todos foram categóricos em dizer que o réu os desacatou. Ressalte-se que o pronunciamento de insultos e palavras de baixo calão contra os policiais militares no exercício de função pública atinge o prestígio do servidor e da Administração Pública, o que demonstra a presença de dolo específico da recorrente de menosprezo pelo poder estatal.

6. O réu, no interrogatório, negou envolvimento na briga e informou não se recordar de ter xingado os policiais, pois estava embriagado (ID 14970633). Contudo, a afirmação de que estava embriagado não afasta o dolo da ação criminosa, pois para exclusão da culpabilidade, a embriaguez deve ser originária de caso fortuito e força maior. Inexistente a respectiva comprovação, aplica-se a teoria da actio libera in causa, devendo o réu responder por seus atos delitivos. Precedente: Acórdão 1170933, 20180110302635APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: 8748/8752, partes: Luiz Henrique Bezerra de Farias versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

7. O crime de desacato não viola o princípio da liberdade de expressão. O menosprezo e a afronta a funcionário público extrapolam o direito consagrado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, pois o próprio Tratado prevê a garantia da liberdade, desde que não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a, do Pacto de São José da Costa Rica). Precedente: Acórdão 1222830, 20181410015154APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 489/490, partes: Daniel Junio Rodrigues Freitas e outros versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

8. Não há razão para aplicação de pena de multa de forma isolada, pois, dentro dos limites da lei, o magistrado tem discricionariedade na aplicação da pena que pareça mais adequada à reprovação e prevenção do crime. Desse modo, não merece reforma a condenação do réu em pena privativa de liberdade a ser convertida em restritiva de direitos pelo juiz da vara de execução penal. Precedente: Acórdão 1216772, 20180910089790APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 477-479, partes: Fernando Flávio Silva Sousa versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, se houver. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.